Tribunal: STF
Processo: RHC 234017
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Ghullerman Elias Urbano Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 843.465-MG. 



    Colho da decisão impugnada:



     



    “Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GHULLERMAN ELIAS URBANO PEREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES -PREVENÇÃO - QUESTÃO SUPERADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DECONFLITO DE COMPETÊNCIA - NULIDADE DO PROCEDIMENTOINVESTIGATÓRIO E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS -DESCABIMENTO - ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES EXIGIDASPELA LEI Nº 9.296/96 - DECISÕES MOTIVADAS E EM OBSERVÂNCIA AOARTIGO 5º DA LEI Nº 9.296/96 - ILEGALIDADE INEXISTENTE -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DEPROVA - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO - IMPERTINÊNCIA DAPRODUÇÃO PROBATÓRIA - MÉRITO - PRIMEIRO DELITO - ABSOLVIÇÃOPOR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADEE AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EMCONTRADITÓRIO JUDICIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOENTORPECENTE COMPROVADA - SEGUNDO DELITO - ABSOLVIÇÃOPOR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACERVOPROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE OS AGENTESESTIVERAM ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE PARAA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - PENA - READEQUAÇÃO DAPENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADASEQUIVOCADAMENTE - PERDIMENTO DE BEM DECRETADO -RESTITUIÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DADEFESA PARA ATUAR EM FAVOR DE TERCEIROS - ORIGEM LÍCITA DOOBJETO NÃO COMPROVADA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -RECONHECIMENTO AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIAPÚBLICA - SOBRESTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. - Com o julgamento do Conflito de Competência pelo Órgão Especial resta superado o pleito defensivo de reconhecimento da competência de outra Câmara Criminal para a apreciação do recurso. - Na fase do inquérito, eventuais produção dos elementos indiciários não têm o condão de gerar a nulidade no processo, por se tratar de peça de caráter informativo. - São lícitas as interceptações telefônicas e as provas que dela decorreram quando a referida medida investigativa foi produzida sem qualquer violação às normas constitucionais e em estrita obediência às determinações da Lei nº 9.296/96.- Tratando-se de indeferimento fundamentado de produção de prova, a evidenciar a impertinência da consulta a sistema judicial, não se constata o alegado cerceamento de defesa ou qualquer outro vício capaz de ensejar a nulidade do processo. - A existência de provas seguras, produzidas em contraditório judicial, acerca da prática pelos réus do crime de tráfico de drogas, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau. - Para a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº11.343/06 deve estar comprovado a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade, bem como o "animus associativo", consistente no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo de fato, o que restou sobejamente demonstrado no caso em análise. - A análise equivocada das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal impõe a reapreciação por esta instância revisora, com a consequente redução da pena-base. - A restituição de bem somente pode ser realizada quando há legitimidade da defesa técnica para atuar em favor dos proprietários e se comprovada a origem lícita do objeto, caso contrário, havendo provas de que era proveniente ou utilizado no tráfico de drogas, deve ser decretado seu perdimento. - Reconhecida a hipossuficiência econômico-financeira do réu, porquanto assistido pela Defensoria Pública, faz este jus aos benefícios da justiça gratuita, sobrestando-se o pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, conforme determinação do §3º do artigo 98 da Lei nº 13.105/2015" (e-STJ, fls. 256-393)



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena privativa de liberdade total de 21 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, que: (I) há a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, tendo o acórdão se limitado a negar ao paciente o recurso em liberdade sem apresentar motivação concreta sobre a imprescindibilidade da segregação; (II) está preso provisoriamente há mais de 4 anos, o que demonstra o constrangimento ilegal; (III) não há comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez que não foi apreendido qualquer entorpecente com o paciente; (IV) não foram comprovadas a estabilidade e a permanência necessárias à configuração do delito autônomo de associação para o tráfico.



    Requer, por fim, a concessão da ordem para:



    "REVOGAR a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, bem como ABSOLVÊ-LO dos crimes de tráfico e associação para o tráfico." (e-STJ, fl. 39)



    Pleiteia, ainda, seja a defesa intimada da inclusão do processo em pauta, para viabilizar a sustentação oral.



    O pedido de medida liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 440). 



    Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 951-962).



    É o relatório.”(eDOC 58, p. 1-3)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão monocrática. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente repisa a alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, reputando suficiente ao caso a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Afirma inexistir prova da materialidade delitiva. 



    Requer seja dado provimento ao recurso para revogar a prisão preventiva, a fim de que possa recorrer em liberdade, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Pugna, ainda, pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, o juízo sentenciante negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, por entender que “continuam presentes os requisitos que deram ensejo a prisão cautelar neste processo, razão pela qual mantenho o acautelamento provisório” (eDOC 10, P. 73)



    A decisão ora recorrida, ao analisar o tema, assim dispôs:



    “Quanto à prisão preventiva, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada.



    [...]



    No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia cautelar registrou o seguinte:



    "Apurou-se que o representado e seu irmão José Elias Urbano Pereira Júnior, após a prisão de José Elias Pereira (pai do representado), assumiram o comando do tráfico ilícito de drogas da família nesta cidade, especialmente, no imóvel localizado à Rua Rafael Romanielo, n° 56, bairro Vila Barcelona, coordenando os demais membros da associação. O representado e seu irmão gerenciavam o tráfico de drogas, adquirindo as substâncias ilícitas que eram comerciadas, de forma direta ou por meio de terceiras pessoas por eles subordinadas. Neste sentido, foram captadas conversas que demonstram seu posto de destaque na associação (f. 634) e sua posição de comando sobre os demais (f. 634-v). Destaco a conversa (ff. 637/v) entre o representado e Hugo Gabriel Angélico Mendes, que refere-se à ele como "Chefe". Nada obstante, é possível verificar que o representado, além de comercializar drogas para usuários, também fornecia os ilícitos para traficantes de menor poder aquisitivo (ff. 637-v/638). Ainda, constata-se que o representado enviava drogas para o interior do presídio local com a finalidade de "abastecer" seu pai e outros detentos (ff. 639-v e 641- v/643)." (e-STJ, fls. 79-80 - grifou-se)



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No presente caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o paciente é apontado como como integrante da facção criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes em bairros da cidade de Varginha, inclusive no interior do presídio local, tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos líderes do grupo.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade o paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.”



    (eDOC 58, p. 4-7, grifo nosso)



    Observa-se que a decisão monocrática do STJ concluiu que a prisão preventiva, mantida na sentença, está fundamentada na garantia da ordem pública, pois baseada na gravidade concretada da conduta, destacando que o recorrente foi apontado como um dos líderes da facção criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.



     Desse modo, a decisão combatida não se afasta da jurisprudência deste STF, no sentido de que a gravidade concreta da conduta autoriza a medida cautelar. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC 200974 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)



    Em relação à alegada ausência de materialidade delitiva, a decisão recorrida consignou que, “ao contrário do que afirma a defesa, houve a concreta apreensão de material entorpecente atrelado ao grupo criminoso, ainda que em restrita quantidade, por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em relação ao qual houve o necessário exame pericial, restando atestado o teor narcótico da substância apreendida.” 



    Assentou que, “[...] a despeito da quantidade de droga apreendida ter sido pequena, há outros elementos de prova nos autos a atestar a traficância por parte dos acusados, a saber, os depoimentos dos policiais e os inúmeros diálogos captados por meio de interceptação telefônica.”



    Concluiu que “[...]a Corte de origem apontou elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência da associação que se destinava à reiterada prática do tráfico de drogas, com nítida divisão de tarefas e distribuição hierárquica dentro do grupo.” (eDOC 58, p. 8)



    Nessa perspectiva, para entender de forma contrária far-se-ia mister a realização de cognição plena, tarefa inviável na estreita via do writ, notadamente quando se considera que a condenação na instância ordinária se deu sob o crivo do devido processo legal, em conformidade com a legislação pátria. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente